Tribunal: TJMT
Processo: 1017765-46.2021.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 1017765-46.2021.8.11.0002
RECORRENTES: LUIZ CARLOS PEREIRA GODOI; MARCOS ANTONIO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ CARLOS PEREIRA GODOI e MARCOS ANTONIO DA SILVA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que “POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO”, conforme ementa (id. 113210464):
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - FUNDAMENTOS VÁLIDOS - ACUSADOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - 2) FIXAÇÃO DA PENABASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - VALORAÇÃO IDÔNEA - REPRIMENDA REDIMENSIONADA PARA PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - 3) INCIDÊNCIA DA ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A TOTALIDADE DA SANÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DOSIMETRICA DA PENA - 4) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E DETRAÇÃO PENAL - INVIABILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE OBSTACULIZAM A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO E TORNA INÓCUA A DETRAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL - 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INADEQUAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS - 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - PLEITO ESVAZIADO - PENA DE MULTA READEQUADA JUNTAMENTE COM A CORPORAL – 7) RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO - 8) RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - INADIMISSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – TUTELA JUDICIAL DE BEM ALHEIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Malgrado os acusados sejam primários e de bons antecedentes, existem nos autos elementos probatórios autônomos e idôneos que evidenciam o envolvimento destes com o esquema criminoso de forma mais profunda, atuando em prol de um grupo criminoso (confiado o transporte de quantidade de droga de elevadíssimo valor econômico para outro Estado da Federação, em compartimento secreto no caminhão) razão pela qual o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, deve ser mantido inacessível a estes.
2) Em se tratando de crimes de tráfico de entorpecentes, é idônea a majoração da pena-base ao levar em consideração a natureza e quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas; todavia, opera-se a redução do quantum de aumento à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3) É cediço que a dosimetria da pena possui fases dosimétricas com incidências de circunstâncias modificativas para cada etapa, de modo que a atenuante da confissão espontânea deve, necessariamente incidir na segunda fase dosimétrica.
4) É possibilitada a fixação de regime mais gravoso para o cumprimento de pena, ainda que a pena corpórea seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, devido à quantidade e natureza do entorpecente apreendido, conforme preceitua o Enunciado Orientativo no. 47 do TJMT e precedentes do STJ. Assim, como a imposição do regime inicial não se fundou exclusivamente na quantidade de sanção penal, não há viabilidade de realização da detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
5) Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez não preenchido o requisito do art. 44, I do Código Penal.
6) Tendo a pena de multa sido revista e readequada quando da revisão da pena corporal, esvaziado está o pleito defensivo nesse sentido.
7) Subsistindo os fundamentos que determinaram a prisão preventiva e tratando-se de agentes condenados a cumprir pena no regime inicial fechado, os quais permaneceram custodiados durante toda instrução criminal, descabido que recorram da sentença em liberdade.
8) Além de buscar a tutela de veículo tracionando dois semirreboques, os quais pertencem a terceira pessoa, carecendo de legitimidade ad causam para a tutela do patrimônio alheio, verifica-se que houve provocação do titular da propriedade do bem, por meio pleito de Reconsideração da decisão que deferiu o Pedido de Alienação de Veículo Apreendido. Logo acaso lhe aprouver, o verdadeiro interessado é quem possui os instrumentos processuais destinados à salvaguarda do direito patrimonial próprio.
9) Recurso parcialmente provido”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (id. 126841240).
Recurso tempestivo, consoante certidão (id. 126935663).
Contrarrazões apresentadas (id. 129919656).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial interposto atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, não se aplica a sistemática de precedentes qualificados, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, incisos I, alínea “b”, II e III, do Código de Processo Civil.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula n. 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No tocante a alegada violação ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), é evidente que a questão demanda reexame fático probatório. Veja-se o que fora consignado no acórdão:
“Nesse esteio, extrai-se que o juiz formou sua convicção no sentido de que os agentes não eram apenas mulas, tendo declinado elementos idôneos e concretos indicadores de que o grau de envolvimento destes com o esquema criminoso era mais profundo que o alegado nas razões defensivas, tanto devido à circunstância de que lhe foram confiados o transporte de quantidade de droga de elevadíssimo valor econômico, quanto pela logística necessária para efetuar o transporte deste entorpecente a outro Estado da Federação (Goiás), mediante compartimento secreto no caminhão, conhecido como “mocó”, tudo com a finalidade óbvia de obstar a descoberta da operação perpetrada, o que revela também que tal veículo seria utilizado rotineiramente para essa finalidade, bem como profissionalismo do grupo.
Ademais, a Defesa não desincumbiu de comprovar o transporte de carga lícita (cimento), conforme alegado pelos apelantes, o que, como bem apontado pelo magistrado “ressai a evidência de que a viagem, como um todo, se prestou exclusivamente a buscar a droga ”; e, ainda que de fato tivesse ocorrido o transporte de cargas lícitas, “a coincidência de se obter uma carga tão valiosa de cocaína, justamente para a cidade para onde retornariam e na data certa, se evidencia uma possibilidade absolutamente remota”.
Desse modo, não há como afastar a acentuada responsabilidade dos apelantes na apreensão da droga, pois inobstante a primariedade dos mesmos, existem nos autos elementos probatórios autônomos e idôneos que evidenciam o envolvimento destes com o esquema criminoso de forma mais contundente, atuando em prol de um grupo criminoso, que afastam qualquer indicativo de tratar-se de pessoas iniciantes ou amadoras na prática criminosa, ao revés, demonstra a dedicação às atividades criminosas.
Razão pela qual o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, deve ser mantido inacessível a estes, haja vista o não preenchimento de todos os seus requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa” (id. 113210460).
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, decidiu o que segue:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores tem decidido que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1o/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
3. In casu, a instância antecedente justificou a não incidência da minorante com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, na medida em que a recorrente estaria envolvida em atividades criminosas, havendo informações de que seria integrante do "PCC", considerando, ainda, a elevada quantidade dos entorpecentes apreendidos (736 g de maconha).
4. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.036.546/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022).
Sendo assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos.
Com essas considerações, inadmito o recurso especial (id. 126841242), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça